Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO DE GUARDA. TEMPO IGUALITÁRIO. ALIMENTOS IN NATURA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. O simples fato de ser estabelecido o mesmo tempo de convivência entre os genitores não autoriza a fixação de alimentos in natura e de forma exclusiva.
3. No entanto, é incontroverso que parte dos alimentos serão prestados in natura, em razão da divisão de tempo igualitária e de acordo com as possibilidades de cada genitor em seu momento de convivência.
4. Com isso, a obrigação volta-se principalmente para o custeio dos estudos, saúde e demais necessidades dissociadas da moradia, alimentação e lazer, razão pela qual a obrigação merece ser reajustada a fim de conferir maior equilíbrio ao binômio necessidade/possibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.